Tribunal: TJES
Processo: 5001839-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAKRO ATACADISTA S.A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recursos de embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Makro Atacadista S.A.
e pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 4944785, que conheceu e negou provimento às apelações cíveis.

A sociedade empresária, em suas razões recursais (id 5935274), sustenta que o pronunciamento judicial embargado é omisso ao deixar de observar que a empresa não é devedora do ICMS-ST incidente na operação de circulação e comercialização de combustíveis, de modo que não lhe pode ser atribuído o ônus probatório quanto ao pagamento do imposto.

Já o ente federado, em seus aclaratórios (id 5975936), aduz que o acórdão padece de omissão quanto à natureza da multa aplicada pela Fazenda Pública, tendo em vista que a limitação de 100% (cem por cento) do valor do imposto não se aplica às multas qualificadas.

Sendo tempestivo os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento dos apelos. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST e quanto à natureza qualificada da multa, os recorrentes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tentam, novamente, fazer prevalecer as suas teses jurídica, as quais já foram devidamente rechaçadas.

O acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
o
simples fato de se trata
r
de operação sujeita ao regime de substituição tributária, por si só, não afasta a higidez do auto de infração impugnado
”, visto que “
muito embora a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS devido pelas operações com combustíveis e lubrificantes realmente seja da refinaria de petróleo, tal circunstância não impede que a cobrança do imposto seja efetuada em face do contribuinte substituído, nas hipóteses de omissão do substituto
”.

E, no que diz respeito especificamente ao dever de comprovar o recolhimento do imposto, restou consignado no pronunciamento judicial embargado que “
não se há de cogitar em dever do Estado de comprovar que o ICMS não foi retido na operação anterior, eis que a Certidão de Dívida Ativa
nº 05081/2017
, decorrente do auto de infração em comento,
goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída,
nos termos do art. 204 do CTN
”. Ou seja, a ausência de comprovação do pagamento induz a conclusão pela higidez do ato administrativo impugnado.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de omissão quanto à natureza da multa tributária, uma vez que esta c. Câmara Cível abordou expressamente a temática, constando no voto condutor do acórdão que “
o
simples fato de cuidar-se de aplicação de multa
qualificada
, em que pese o seu nobre escopo de desestimular a sonegação fiscal, não é suficiente para afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não faz nenhuma ressalva neste sentido. Forçoso convir, pois, que a multa aplicada no caso vertente deve ser limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido –
e não percentual inferior, como pretende a embargante –,
tal qual determinado pelo Juízo de 1º grau
”.

Enfim, é certo que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito recursal e, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe
s

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Voto de Relatoria.